Tribunal: TJSP
Processo: 0515314-41.2009.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa do exercício 2004 – Município de Praia Grande – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente – Não cabimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Exequente que se manteve ativa na busca da satisfação do crédito tributário – Prescrição intercorrente não configurada - Observância e aplicação das teses

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa do exercício 2004 – Município de Praia Grande – Reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente – Não cabimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF – Exequente que se manteve ativa na busca da satisfação do crédito tributário – Prescrição intercorrente não configurada - Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à justiça, a atrair a aplicação da Súmula no 106 do STJ – Precedentes – Recurso provido.